Tribunal: STJ
Processo: 0201478-65.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919295 - AL (2024/0201478-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA
ANÔNIMA SEM PRÉVIA CORROBORAÇÃO. ILICITUDE DAS
PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade
Documento eletrônico VDA49480009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c2cb2c0-32ca-4a4e-8f54-e0ac72ad9bfe

da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
fishing expeditions
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva
e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal,
por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita'
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior
à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e
condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que
dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência."
2. No caso, a busca pessoal no réu foi realizada apenas com base apenas
em denúncia anônima, cuja existência nem sequer foi
comprovada, segundo a qual um indivíduo estaria comercializando
drogas em determinado local. Não foi apontada, entretanto, nenhuma
atitude concreta do acusado que pudesse gerar suspeita de que ele trazia
drogas consigo e a denúncia não foi corroborada antes da busca.
Documento eletrônico VDA49480009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c2cb2c0-32ca-4a4e-8f54-e0ac72ad9bfe

3.Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando provimento ao agravo regimental, por maioria, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c2cb2c0-32ca-4a4e-8f54-e0ac72ad9bfe

AgRg no HABEAS CORPUS No 919295 - AL (2024/0201478-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA
ANÔNIMA SEM PRÉVIA CORROBORAÇÃO. ILICITUDE DAS
PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
fishing expeditions
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva
e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal,
por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita'
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior
à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e
condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que
dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência."
2. No caso, a busca pessoal no réu foi realizada apenas com base apenas
em denúncia anônima, cuja existência nem sequer foi
comprovada, segundo a qual um indivíduo estaria comercializando
drogas em determinado local. Não foi apontada, entretanto, nenhuma
atitude concreta do acusado que pudesse gerar suspeita de que ele trazia
drogas consigo e a denúncia não foi corroborada antes da busca.
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

3.Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
agravo regimental contra a decisão de fls. 167-174, em que concedi a ordem de
reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da busca pessoal
habeas corpus
realizada, e absolver o acusado.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do
crime previsto no art. 33,
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343 de 2006.
caput
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante argumenta que a
busca pessoal foi amparada em fundada suspeita de posse de corpo de delito.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida e,
subsidiariamente, a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
I. Busca Pessoal
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em recente julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns
critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
) ou
denúncias anônimas
intuições

/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
,
maneira clara e concreta baseadas, por exemplo, exclusivamente,

no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
,

,
precisa pautada em elementos objetivos a classificação subjetiva

,
de determinada atitude ou aparência como suspeita ou de certa

,
reação ou expressão corporal como nervosa não preenche o
standard probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada
suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original).
25/4/2022

Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, "A conclusão alcançada no
RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que "a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou
não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a
ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]" (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O standard probatório para a busca pessoal. In: Homenagem ao Ministro
Rogerio Schietti - 10 anos de STJ. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário:
que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
(a)
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal;
que
(b)
tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e de
interpretação restritiva;
que devem dar-se em uma situação de
(c)
urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial; (d)
que as forças de segurança devem registrar exaustivamente nas
atas do procedimento os motivos que deram origem à detenção ou
à busca;
a não utilização de critérios discriminatórios para a
(e)
realização de uma detenção.
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina.
Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022, traduzi).

Reconheceu-se, no julgamento, a existência de violação da Convenção
Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal
baseada apenas em parâmetros subjetivos. A Corte ainda afirmou que: ?[...] ante a
ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é
incompatível com o art. 7.3 da CADH.
De acordo como boletim de ocorrência, os fatos transcorreram da
seguinte forma (fl. 79, grifei):
Na noite de hoje, por volta das 19h30 minutos, o depoente Watson
Wanderley Viturino, e sua equipe faziam patrulhamento no bairro
São Jorge, cidade de Maceió, quando foram abordados por um
indivíduo que não quis se identificar, o qual relatou que na
Travessa Capitão Correia, n° 41, Grota São Jorge, no citado
bairro, um indivíduo moreno, forte com tatuagem no peito estava
comercializando drogas; QUE, se dirigiu ao local, e encontrou na
frente da casa, a pessoa com as citadas características, o indivíduo
ora conduzido, identificado como JOSE AGNALDO DA SILVA,
com quem encontraram os seguintes materiais: Substancia
, e dentro
semelhante a MACONHA, pequena quantidade no bolso
da residência a quantia que somada totalizou 2kg600g (dois quilos
e seiscentos gramas); aproximadamente 909 (noventa gramas) de
substância aparentando ser COCAINA; 10 (dez) pinos de
substância aparentando ser COCAINA; 03 (três) MUNIÇOES
CBC, CALIBRE 38; 01(um) REVOLVER, TAURUS, calibre 38,
numeração suprimida; 01(uma) balança de precisão cor branca;
que, diante do que foi relatado, o autor foi conduzido a esta
Central de Flagrantes para as devidas providências legais cabíveis.

Na sentença, o Magistrado de primeiro grau assim fundamentou a
condenação do réu (fls. 108-110, destaquei):
Por outro lado, a autoria dos delitos também é induvidosa. O
acusado, ao ser interrogado em Juízo (mídia de p. 195), negou a
prática do crime, afirmando que no dia do fato estava indo
comprar carne quando os policiais o abordaram e disseram que
iam apenas conversar, mas levaram o mesmo para essa casa com
droga; que não é proprietário dessa casa e mora na Rua Boa Vista,
no bairro São Jorge; que não autorizou a entrada dos policiais na
residência pois a mesma não era dele; que não sabe quem é o
dono da casa; que somente estava com duas balinhas de maconha
no bolso, as quais havia comprado na manhã do mesmo dia, no
bairro do Jacintinho; que é usuário de maconha desde 16 anos,
que não conseguiu comprar a carne, mas havia comprado R$
20,00 de picolé, que os policiais não perguntaram se a droga
encontrada na casa era de sua propriedade; que não havia outras
pessoas no interior da residência, mas que a rua estava
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

movimentada; que o delegado não perguntou sua versão dos fatos
na central de flagrantes. (mídia de p. 195).
[...]
Nesse sentido, a testemunha Watson Wanderley Viturino, Policial
Militar que prendeu o réu em flagrante, disse que no dia do fato,
estava realizando patrulhamento de rotina quando um indivíduo
parou a guarnição e informou que havia uma pessoa com uma
tatuagem traficando drogas em uma residência; que foram até o
local informado e avistaram o acusado; que procederam a revista
pessoal e localizaram pequena quantidade de maconha em seu
; em razão dele
bolso, sendo aproximadamente duas trouxinhas
estar na frente de uma residência, cuja porta estava entreaberta,
solicitaram autorização para entrada; que a autorização foi
concedida e realizaram a busca domiciliar, sendo encontrada uma
maior quantidade de droga, a arma de fogo e uma balança de
precisão; que a droga estava embaixo da cama e a maconha estava
em tablete; que não sabe informar se a casa era moradia do réu,
mas seus pertences estavam lá; somente o acusado estava na porta
da residência (mídia de p. 195)
Do mesmo modo, a testemunha Anderson da Silva Santos, ao ser
ouvida em Juízo afirmou que estava fazendo patrulhamento na
área quando um cidadão parou a viatura e afirmou que uma
pessoa estava vendendo drogas, passando as características do
suposto traficante; que segundo os transeuntes seria uma pessoa
forte e com tatuagem no peito; Que foram até o local e
encontraram o acusado na porta de uma residência com tais
características; que fizeram abordagem e localizaram certa
que perguntaram se ele
quantidade de droga no bolso dele;
morava na casa e ele afirmou que sim, sendo autorizada a entrada;
que fizeram uma busca domiciliar e encontraram maior
quantidade de droga no interior da residência; que a droga no
interior da residência estava fracionada e em tablete; também foi
encontrada balança e três munições intactas; que não se recorda se
ele ofereceu resistência; que o réu assumiu a propriedade da
residência, da droga e da arma; que não se recorda de ter
perguntado a alguém se a casa era realmente era dele; que a droga
e a arma estavam próximas; que não se recorda se havia móveis
na casa (mídia de p. 195).
Como se observa, o interrogatório do réu veicula contradições
graves, a saber: o acusado disse que a residência não o pertencia,
motivo pelo qual não autorizou a entrada dos policiais na
residência, contudo, do documento de p. 13 observa-se que consta
assinatura do réu com a respectiva autorização e consequente
admissão da propriedade do imóvel. Do mesmo modo, afirmou
que os policiais o abordaram em outro local, contudo, ele entrou
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

na viatura para conversar com a guarnição, momento em que foi
levado para residência cuja propriedade desconhecia. Nesse
ponto, não me parece comum a prática policial de abordar pessoas
na rua de forma aleatória chamando-as para conversar, conforme
afirmou o réu. Ainda mais estranho seria o fato do acusado ter
entrado na viatura em posse de maconha, pois, como ele mesmo
afirmou, estava com duas ''balinhas'' de maconha no bolso. Por
fim, destaque-se que o réu afirmou ter comprado 20 reais de
picolé momentos antes da abordagem, contudo, não consta
qualquer informação nesse sentido nos autos.
Tais contradições indica que a versão dos fatos apresentada pelo
réu não merece credibilidade, pois tenta elidir a conjuntura
encontrada pela polícia: um imóvel utilizado pelo réu para traficar
drogas.
Por outro lado, verifica-se que as testemunhas de acusação foram
contundentes ao narrarem suas versões dos fatos, visto que ambas
informaram que receberam uma denúncia de tráfico de um
transeunte e, ao se deslocarem ao local, encontraram o réu em
posse de pequena quantidade de maconha, sendo localizada maior
quantidade de droga e arma no interior da residência, após
autorização para entrada. No ponto, destaque-se ainda que as
versões apresentadas em sede inquisitorial se coadunam com os
depoimentos em Juízo, o que demonstra a ausência de contradição
e a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

O Tribunal de origem afastou a nulidade aventada sob os seguintes
argumentos (fls.144-146, grifei):
8 - O caso em debate trata, em suma, da insurgência do requerente
quanto à legalidade da busca pessoal e domiciliar, haja vista que a
abordagem policial foi exclusivamente pautada em denúncia
anônima.
9 – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a busca
pessoal sem mandado judicial exige suspeita fundada de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
da medida.
10 – No caso concreto, verifico que houve denúncia anônima rica
em detalhes a ponto de justificar a busca pessoal e domiciliar,
tendo o denunciante informado com precisão o endereço da
suposta traficância e as características físicas e sinais
identificadores da pessoa que estava comercializando os
entorpecentes. Assim, não vislumbro ilegalidade na atuação
.
policial
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

[...]
12 - Acrescento que a atuação policial se pautou no Código de
Processo Penal, o qual autoriza a abordagem de quem quer que
esteja atuando de modo suspeito, não havendo razão para afirmar
que a abordagem policial somente ocorreu por perseguição
pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se
verificou no caso.
[...]
14 – É importante, ainda, atentar para o fato de que a busca
pessoal revelou a posse de entorpecentes e corroborou com as
informações prestadas na denúncia anônima, de modo que a busca
domiciliar se mostrou imprescindível, naquele momento, devido à
alta probabilidade da existência de mais drogas guardadas dentro
da residência.
15 – De mais a mais, verifico que o requerente anuiu com a busca
domiciliar (fl. 53), não sendo crível sua versão de que a residência
não lhe pertencia tampouco que não autorizou a incursão policial,
visto que em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl.
56) confirmou que residia na Travessa Capitão Correia, no 41,
Grota São Jorge, Maceió/AL, mesmo local indicado na denúncia
anônima e alvo da busca domiciliar.
16 –Apesar de dizer, em juízo, que não residia no imóvel, não
juntou qualquer comprovante de residência em seu nome que
corroborasse com sua alegação. A versão por ele apresentada
perante o Magistrado apresenta diversas incongruências, não
servindo de álibi para sua defesa.
17 - Não se pode olvidar o êxito da atuação policial que através
das diligências, ora analisadas, conseguiu apreender 2kg (dois
quilos) e 600g (seiscentos gramas) de maconha, 90g (noventa)
gramas de cocaína, 10 (dez) pinos de cocaína, 3 (três) munições e
1 (um) revólver Taurus, calibre 38.
18 - Enfim, observo que as circunstâncias acima exposta foram
relatadas em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstrando
que a abordagem policial, que culminou na prisão em flagrante do
requerente, foi devidamente precedida de denúncia rica em
detalhes que a legitima, nos termos do art. 244 do CPP,
inexistindo, portanto, qualquer mácula no auto de prisão em
flagrante do recorrente, logo, não há como reputar as provas
coligidas eivadas de ilegalidade.
19 - Por todo o exposto, julgo improcedente a presente Revisão
Criminal, mantendo incólume a sentença atacada.

Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, a busca pessoal
no réu foi realizada apenas com base apenas em denúncia anônima segundo a qual
Não foi
um indivíduo estaria comercializando drogas em determinado local.
apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do acusado que pudesse gerar
suspeita de que ele trazia drogas consigo e a denúncia não foi corroborada antes da
busca.
Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de
corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244
do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da medida e, por
.
consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição dos réus
II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:50
Código de Controle do Documento: 0b7e0d96-8261-41d5-ac44-7b316ac6c473

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201478-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.295 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07001376820218020067 08060221020238020000 7001376820218020067
8060221020238020000
Sessão Virtual de 03/04/2025 a 09/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator não conhecendo do agravo regimental, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr. Ministro
Og Fernandes.

C542245551515821434380@
2024/0201478-4 - HC 919295 Petição : 2024/0113292-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46795700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/04/2025 13:17:58
Código de Controle do Documento: 7FFF9949-C556-4C98-8DEE-91CD532716B4

AgRg no HABEAS CORPUS No 919295 - AL (2024/0201478-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
VOTO-VISTA
O eminente Relator,
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
Ministro Rogério Schietti Cruz, ao analisar o presente agravo regimental,
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo, mantendo a
decisão por ele proferida que anulou as provas que subsidiaram a condenação.
No caso, Sua Excelência entendeu pela nulidade das provas obtidas
por meio de busca pessoal, conforme a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA
DE
POSSE
DE
CORPO
DE
DELITO.
DENÚNCIAANÔNIMA
SEM
PRÉVIA
CORROBORAÇÃO.
ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel.
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma
desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs
criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e
apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de
que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-
se a urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a
normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja

relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal
probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma
infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo,
com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras
informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ?
fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade
prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja
aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não
havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique
a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para
busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência."
2. No caso, a busca pessoal no réu foi realizada apenas com
base apenas em denúncia anônima segundo a qual um
indivíduo estaria comercializando drogas em determinado local.
Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do
acusado que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas
consigo.
3.Agravo regimental não provido.
Na petição de agravo regimental, o agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS, questiona a concessão da ordem, sob a alegação

de que as provas produzidas nos autos originários não podem ser invalidadas,
requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do caso a
julgamento colegiado.
Aduziu o Relator, em síntese, que a busca pessoal foi realizada
apenas com base em denúncia anônima segundo a qual um indivíduo estaria
comercializando drogas em determinado local, sem ter sido apontada atitude
concreta do acusado que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas
consigo.
Após o voto do Ministro Relator, negando provimento ao agravo
regimental, no que foi acompanhado pelos Ministros Antonio Saldanha Palheiro,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) e Sebastião
Reis Júnior, pedi vista dos autos para uma melhor compreensão da controvérsia.
É o relatório.
Com a devida vênia, e sem prejuízo da possível análise de concessão
da ordem de ofício, se cabível, o
não comporta conhecimento.
habeas corpus
O Superior Tribunal de Justiça já firmou a compreensão de que o
não deve ser utilizado como substitutivo do meio de impugnação
habeas corpus
existente para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Ademais, entendo que não há teratologia ou manifesta ilegalidade
para justificar a concessão da ordem, pois o caso possui parâmetros que não
devem ensejar a invalidação das provas.
O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe:
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar.
Sob essa ótica, a Terceira Seção desta Corte compreende que a
validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas
suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades
e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e
objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua
corpo de delito.

Ao apreciar a alegada nulidade da busca pessoal, o Tribunal de
origem assim se manifestou (fl. 144):
10 – No caso concreto, verifico que houve denúncia anônima
rica em detalhes a ponto de justificar a busca pessoal e
domiciliar, tendo o denunciante informado com precisão o
endereço da suposta traficância e as características físicas e
sinais identificadores da pessoa que estava comercializando os
entorpecentes. Assim, não vislumbro ilegalidade na atuação
policial.
Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior no tocante à licitude da busca pessoal
de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de
que o acusado estaria na posse de objeto de crime, uma vez que os policiais
receberam uma denúncia específica acerca da prática do delito de tráfico pelo
paciente.
A propósito, faço referência à manifestação no Ministério Público
Federal, segundo a qual os elementos fáticos justificam a atuação dos agentes
de segurança pública.
Verifica-se, com efeito, o que consta do parecer em questão:
No caso, consta do acórdão impugnado que a prisão em
flagrante do paciente ocorreu no seguinte contexto fático (e-STJ
fls. 144/146):
8 - O caso em debate trata, em suma, da insurgência do
requerente quanto à legalidade da busca pessoal e
domiciliar, haja vista que a abordagem policial foi
exclusivamente pautada em denúncia anônima.
9 – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a
busca pessoal sem mandado judicial exige suspeita
fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas,
armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência da medida.
10 – No caso concreto, verifico que houve denúncia
anônima rica em detalhes a ponto de justificar a busca
pessoal e domiciliar, tendo o denunciante informado com
precisão o endereço da suposta traficância e as
características físicas e sinais identificadores da pessoa
que estava comercializando os entorpecentes. Assim, não
vislumbro ilegalidade na atuação policial. (...)
12 - Acrescento que a atuação policial se pautou no
Código de Processo Penal, o qual autoriza a abordagem
de quem quer que esteja atuando de modo suspeito, não
havendo razão para afirmar que a abordagem policial
somente ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito

de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou
no caso.
(...)
14 – É importante, ainda, atentar para o fato de que a
busca pessoal revelou a posse de entorpecentes e
corroborou com as informações prestadas na denúncia
anônima, de modo que a busca domiciliar se mostrou
imprescindível,
naquele
momento,
devido
à
alta
probabilidade da existência de mais drogas guardadas
dentro da residência.
15 – De mais a mais, verifico que o requerente anuiu com
a busca domiciliar (fl. 53), não sendo crível sua versão de
que a residência não lhe pertencia tampouco que não
autorizou a incursão policial, visto que em seu
interrogatório perante a autoridade policial (fl. 56)
confirmou que residia na Travessa Capitão Correia, no 41,
Grota São Jorge, Maceió/AL, mesmo local indicado na
denúncia anônima e alvo da busca domiciliar.
16 – Apesar de dizer, em juízo, que não residia no imóvel,
não juntou qualquer comprovante de residência em seu
nome que corroborasse com sua alegação. A versão por
ele apresentada perante o Magistrado apresenta diversas
incongruências, não servindo de álibi para sua defesa.
17 - Não se pode olvidar o êxito da atuação policial que
através das diligências, ora analisadas, conseguiu
apreender 2kg (dois quilos) e 600g (seiscentos gramas) de
maconha, 90g (noventa) gramas de cocaína, 10 (dez)
pinos de cocaína, 3 (três) munições e 1 (um) revólver
Taurus, calibre 38.
18 - Enfim, observo que as circunstâncias acima exposta
foram relatadas em juízo, sob o crivo do contraditório,
demonstrando que a abordagem policial, que culminou na
prisão em flagrante do requerente, foi devidamente
precedida de denúncia rica em detalhes que a legitima,
nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo, portanto,
qualquer mácula no auto de prisão em flagrante do
recorrente, logo, não há como reputar as provas coligidas
eivadas de ilegalidade.
[...]
Analisando-se a descrição fática do caso, percebe-se que a
abordagem policial não foi desencadeada por suspeita vaga,
tampouco baseada em meras conjecturas ou impressões
subjetivas, mas em decorrência de averiguação imediata de
denúncia especificada e pormenorizada, contendo informações
precisas do endereço da suposta traficância e as características
físicas da pessoa que estaria comercializando os entorpecentes.

Havia, portanto, motivação e justa causa suficientes para a
busca pessoal, não se constatando ilegalidade na diligência.
Somente após realizada a busca pessoal e apreensão de
entorpecentes com o paciente, surgiu a suspeita de que ele
armazenaria mais entorpecentes em sua residência, ocasião em
que os policiais empreenderam a diligência de incursão no
domicílio, local em que foi encontrada a maior parte das drogas
apreendidas.
Com efeito, considerando que o paciente teria sido flagrado
portando entorpecentes em frente à residência objeto da
denúncia anônima, seria lógico concluir que possivelmente
haveria armazenamento no interior do imóvel, configurando
fundada suspeita para realização da busca domiciliar.
Ademais, a descoberta da droga na posse do paciente em frente
à residência instaura o estado de flagrância, tornando-se
prescindível a autorização para ingresso posterior no local, dada
a fundada suspeita de prática de crime permanente no interior
do imóvel (no caso, o armazenamento de mais entorpecentes).
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GRAVIDADE
CONCRETA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA
E QUANTIDADE DA DROGA. APETRECHOS RELACIONADOS
À
TRAFICÂNCIA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. APONTAMENTO
DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade
concreta do delito (preensão de arma de fogo, rádios
comunicadores, seladora, balança de precisão, embalagens,
celulares ou anotações que demonstrem a traficância, bem
como grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração
delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes
para resguardar a ordem pública.
3. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no
sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós
[para a realização de busca pessoal/veicular], meras
informações de fonte não identificada (e. g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e

não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580
/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
.)
19/4/2022
25/4/2022
4. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com
base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que
provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de
elementos
concretos,
configurando
denúncia
anônima
(receberam denúncia contra Edvaldo e Filipe, de
especificada
cultivo e venda de drogas, na área rural de Angatuba, mais
precisamente no Bairro São Miguel dos Barreiros; Diante da
denúncia, deslocaram-se até o local, visualizaram o sítio e já
avistaram pés de maconha, na entrada do sítio).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial, fundamentada no art. 255, §4o,
inciso I, do RISTJ, em razão da aplicação do Enunciado Sumular
n. 83 do STJ.
2. O agravante busca a anulação das provas obtidas através de
busca
pessoal,
com
a
consequente
absolvição,
e,
subsidiariamente, a aplicação da fração máxima para redução
da pena, conforme o art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca
pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada,
resultando em prisão em flagrante por tráfico de drogas,
configura violação ao art. 240, § 2o, do CPP.
4. A questão secundária é a possibilidade de aplicação da fração
máxima para redução da pena, conforme o art. 33, §4o, da Lei
11.343/2006, considerando a quantidade de droga apreendida.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e veicular foi considerada válida, pois
ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de
flagrante de crime permanente, conferindo justa causa à ação
policial.

6. A quantidade de droga apreendida foi utilizada para justificar a
modulação da fração da minorante prevista no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/2006, sendo aplicada a fração de 1/6 para a redução
da pena.
7. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é válida
quando realizada com base em denúncia anônima especificada
e em situação de flagrante de crime permanente. 2. A
quantidade de droga apreendida pode justificar a modulação da
fração da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Lei 11.343
/2006, art. 33, §4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
RHC 164.112/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 649.332, Rel.
2/8/2022
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
08/06/2021
(AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
11/3/2025
18/3/2025
grifo próprio.)
Vale ressaltar, como exemplo, que, em casos semelhantes, o
Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a natureza constitucional das
discussões em análise, já validou as provas obtidas. A esse respeito: ARE n.
1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente, relator para
o acórdão Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em
; ARE
18/3/2024
n. 1.493.264-AgR-ED-EDv-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
; ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro,
5/3/2025
10/3/2025
relatora Ministra Cármen Lúcia, relatora o acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; HC n.
18/3/2024
15/4/2024
230.232-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; ARE n. 1.493.272-AgR, relator Ministro Dias
2/10/2023
9/10/2023
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; RE n.
12/8/2024
23/8/2024
1.459.386-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator para o acórdão Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
2; e
25/3/2024
9/5/20
RE n. 1.447.289-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
9/10/2023
Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias, divergindo do voto
do eminente Relator, dou provimento ao agravo regimental para afastar a ordem
concedida, restabelecendo o ato impugnado nesta impetração.

É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201478-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.295 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07001376820218020067 08060221020238020000 7001376820218020067
8060221020238020000
PAUTA: 09/04/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: JOSÉ AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr.
Ministro Og Fernandes.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

C542245551515821434380@
2024/0201478-4 - HC 919295 Petição : 2024/0113292-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:36:58
Código de Controle do Documento: 8625FCA7-7BA7-4C2A-BB9E-46E1693871C7